Tribunal: STF
Processo: AI 181567
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-22
Data de publicação: 1997-10-22

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
        - Falta de prequestionamento das questões constitucionais
invocadas no recurso extraordinário, não bastando  para tanto que
elas tenham sido originariamente levantadas em embargos de
declaração, sem que houvesse, portanto, omissão por parte do aresto
embargado.
      - Um dos fundamentos em que se estribou o despacho ora
agravado - o de que a petição de agravo não atacou o fundamento da
falta de prequestionamento em que se fundou o despacho que não
admitiu o recurso extraordinário - não foi atacado pelo agravo
regimental.
      Agravo a que se nega provimento.